Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ELETRÔNICO. NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTE AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de repetição de indébito e de compensação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela recorrente.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Enunciado de súmula no 297), o que implica no reconhecimento da vulnerabilidade, fragilidade do consumidor no mercado de consumo, conforme se extrai do seu artigo 4o, I, característica absoluta e intrínseca a todos os consumidores.
3. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, afigura-se como objetiva com amparo na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade, desde que comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. A respeito de fraude ocorrida no âmbito de operações bancárias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, quando ela se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes a sua exploração, permanece responsável, de forma objetiva, a instituição financeira. Trata-se do chamado “fortuito interno”. O fortuito ou fato de terceiro não evidencia causa excludente de responsabilidade do banco, máxime por se tratar de fator inerente ao próprio risco da atividade exercida.
5. O serviço bancário mostra-se defeituoso quando não se fornece a segurança legitimamente esperada pelo consumidor. Observa-se que o fraudador detém acesso facilitado e explora vulnerabilidades nos procedimentos de verificação de dados do banco, o que evidencia uma significativa fragilidade no sistema de confirmação de identidade adotado pela instituição.
6. A atuação de um estelionatário não é capaz de afastar a responsabilidade civil do banco requerido (inexistência de caso fortuito ou de força maior), por se tratar de fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo.
7. A instituição financeira descuidou-se do dever de zelar pela identificação por seus sistemas antifraude, de que diversos acessos foram realizados na conta bancária da autora, com identificadores de telefones (IMEI) além dos três aparelhos previamente cadastrados. Além disso, as operações não se enquadravam ao perfil financeiro do cliente, descurando do seu dever de oferecer a segurança necessária e que se espera do fornecedor de serviços.
8. Constatada a invalidade do contrato, cabível o retorno ao status quo ante, com a devolução das parcelas descontadas indevidamente.
9. A Corte Especial do c. STJ pacificou o entendimento, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixando a seguinte tese (Tema 929) “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” No caso concreto não se evidencia que o banco/réu tenha agido de modo contrário a boa-fé objetiva, o que enseja a devolução das parcelas indevidamente cobradas na forma simples.
10. A experiência da autora insere-se nos riscos inerentes ao contexto de fraude, não alcançando o patamar de dano moral passível de reparação.
11. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.